Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-74.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE. ESPÓLIO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. REGULARIZAÇÃO. POLO PASSIVO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO. COLABORAÇÃO.
1. Determinada a emenda à inicial, se houver condições de cumprir a ordem, o patrono deve fazê-lo ou, ainda, requerer dilação do prazo para o efetivo cumprimento do despacho, em atenção ao princípio processual da cooperação entre as partes.
2. O espólio é representado em juízo pelo inventariante, de forma que para que se legitime a figurar no polo passivo é indispensável que se encontre devidamente representado por seu inventariante, consoante dispõe o inciso VII do art. 75 do Código de Processo Civil.
3. Correta a sentença que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem julgamento do mérito, quando não atendido o comando de emenda para regularização do polo passivo.
4. Recurso conhecido e desprovido.